Tribunal: TJDFT
Processo: 0718750-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718750-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON BAVARESCO AGRAVADO: JULIO MARIA GONTIJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Nilson Bavaresco em face da r. decisão (ID 91852373 processo de referência) que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais movida por Júlio Maria Gontijo, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do Agravante. Nas razões recursais (ID 26415034), afirma que “A decisão do juízo de origem, que disse que o réu não anexou comprovantes de despesas, com todas as vênias, não está suficientemente fundamentada, pois foi explicado que os comprovantes de despesas não foram anexados em razão de as despesas do réu sequer existirem. O réu deixou de comprar com cartão de crédito e até mesmo as contas de água e de luz estão em nome dos filhos, posto que o réu está superendividado após o tombo que levou com a conduta do autor/agravado no negócio da granja.”. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Determinei que o Agravante juntasse, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovantes de renda e de despesas ordinárias, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, inclusive da conta poupança, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 26442343). Em resposta, o Recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 26759290), extratos bancários (IDs 26759292, 26759293 e 26759294) e de compras realizadas em Atacadão na cidade de Ceilândia/DF (IDs 26759296, 26759298, 26759299, 26759300 e 26759301). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS SUPERIORES AO PATAMAR DEFINIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência formulada pela parte reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme o disposto no art. 99, parágrafo 2o, e no art. 100, ambos do CPC. 2. A Constituição da República, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia tem-se por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 5. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a mencionado limite. Além disso, a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não sendo possível inferir a sua hipossuficiência. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1340902, 07236275620198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. O Magistrado a quo destacou na decisão agravada que “os extratos bancários por si só, não são capazes de demonstrar que o pagamento de despesas judiciais prejudicaria sua situação financeira” (ID 88938532 na origem). De fato, e em que pese intimado para tanto, o Agravante deixou de juntar a declaração de Imposto de Renda e os extratos bancários de conta poupança que lhe foram requeridos pelo d. Juízo de origem, a fim de comprovar a alegada situação de hipossuficiência pessoal (ID 86005262 na origem). Destaco que, nesta instância recursal, o Recorrente limitou-se a colacionar os mesmos documentos já analisados pelo douto Julgador de primeiro grau. Ressalto que os extratos bancários demonstram transferências recebidas de origem não esclarecida (IDs 26759292, 26759293 e 26759294), bem como operações de aplicação/resgate em conta poupança, cujo teor o Agravante não esclareceu. No mesmo sentido, as alegações de que despesas dele estariam sendo custeadas em nome dos filhos não foi evidenciada, tampouco foram comprovadas as argumentações referentes ao superendividamento (ID 26415034 - pág. 4). Diante desse cenário, inexiste acervo probatório apto a demonstrar que o Agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator